Tribunal: STF
Processo: ARE 1384956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. FOMENTO. PROGRAMA PRÓ-DF II. FINANCIAMENTOESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO – FIDE. LEI DISTRITAL 3.196/2003. NATUREZAJURÍDICA DO FINANCIAMENTO. CREDITÍCIA. REVOGAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.236/2013.AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DELIBERAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual as autoras pretendem a liberação de financiamento decorrente da participação em programa de fomento instituído pelo Distrito Federal, consistente no financiamento de 70% do ICMS a apurar, sendo que as beneficiárias teriam que pagar os outros 30%restantes, bem como a compensação pelo dever de arcar com a totalidade do valor do imposto, após ainterrupção da liberação do financiamento. Pedidos julgados improcedentes.2. O programa de fomento Pró-DF II foi instituído pela Lei Distrital nº 3.196/2003, que previa várias modalidades de incentivo às empresas participantes, tais como o Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, Creditícia, Fiscal, Econômico etc. A natureza do fomento realizado na modalidade “Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE” (Art. 4º, II c/c art. 14 e seguintes), é diversa da modalidade “Creditícia” (Art. 4º, I c/c art. 8º), sendo que esta tem por finalidade financiar 70% do valor do ICMS devido pelas beneficiárias, ao passo que aquela tem por finalidade a aquisição de capital de giro, implantação de projeto, produção ou aquisição de máquinas e equipamentos para a produção.3. Pela descrição dos fatos na inicial e pela análise dos documentos juntados aos autos, especialmente termo aditivo do contrato firmado, constata-se que a natureza do fomento disponibilizado às autoras era Creditícia.Requereram a liberação do financiamento a partir do ano de 2014. Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei Distrital nº 5.236/2013, no dia 21/01/2014, os dispositivos que criavam a referida modalidade creditícia foram por revogados.4. Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, razão pela qual os contribuintes somente possuem direito a determinada modalidade de fomento (Creditícia, no caso sob análise) enquanto vigente as normas jurídicas que a instituem. Precedentes TJDFT e STJ.5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV; 150, III, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente